Tribunal: STF
Processo: ARE 1264452
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. DECRETO 9.393/2018. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 
    1. Exigir que o contribuinte conheça a estrutura e divisão interna dos diversos setores da Receita Federal ou que interprete a legislação sobre o tema – a qual sofre constantes alterações - consiste em formalismo excessivo e importa em restrição indevida do remédio constitucional do mandado de segurança. Basta que se aponte o ato coator de forma clara e que se indique corretamente a localização da autoridade coatora (para fins de definição da competência jurisdicional) e o órgão a que está vinculada, cabendo ao agente público que tenha recebido a intimação providenciar a remessa interna ao setor responsável por prestar as informações ou dar cumprimento à decisões proferidas no mandado de segurança. (STJ, REsp 806.467/PR, rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 20/09/2007). 
    2. Preliminar de inadequação do Delegado da Delegacia Especial dos Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro (DEMAC) para figurar como autoridade impetrada em relação a uma das Impetrantes rejeitada.
    3. Ao reinstituir o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA, a Lei nº 13.043/13 vinculou-o expressamente à COFINS e à Contribuição ao PIS. Passou a prever, de modo específico, a restituição de uma parcela dessas contribuições exigidas das empresas exportadoras. Com isso, reduziu o custo tributário específico relativo à COFINS e à Contribuição para o PIS, o que resultou na superação da tese que não se trataria de benefício fiscal sujeito às normas do sistema tributário nacional, mas de subvenção genérica. 
    4. A par da discussão sobre a possibilidade de disciplina do benefício fiscal em questão por decreto, que não é objeto dos autos, qualquer majoração de tributos, direta ou indireta – isto é, resultante da supressão ou redução de benefícios fiscais -, sujeita-se ao princípio da anterioridade, previsto, para as contribuições para a seguridade social, no art. 195, § 6º, da CRFB/88, e que tem por objetivo evitar que o contribuinte seja surpreendido pelo aumento da carga tributária, com prejuízo para as suas atividades. 
    5. Inaplicabilidade ao caso do princípio da anterioridade geral (art. 150, III, b), da CRFB/88), já que se trata de direito de crédito que, conforme a Lei nº 13.043/13, tem como objetivo a recuperação de créditos de contribuições para a seguridade social (COFINS e Contribuição ao PIS). 
    6. Jurisprudência do STF no mesmo sentido (entre outros: RE 1.091.378 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJ publicado em 11-09-2018; RE 983.821 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJ publicado em16-04-2018). 
    7. Direito líquido e certo das Impetrantes de seguir apurando os créditos do REINTEGRA pela alíquota de 2%, prevista no Decreto nº 9.148/2017, até 28.08.2018.
    8. Remessa necessária e apelações da União Federal e das Impetrantes a que se nega provimento.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, III, b e § 6º; e 195, § 6º; ambos da CF. Sustenta, em essência, que o REINTEGRA não represente majoração de tributo, razão pela qual não deve observância às regras da anterioridade, seja geral ou nonagesimal. 
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “Não deve ser admitido o recurso. 
    A violação constitucional alegada é eminentemente reflexa, e não é apta a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, o dispositivo constitucional alegadamente violado. Ele apenas suportaria a admissibilidade do recurso se, dos próprios termos do julgado, e independentemente do revolvimento e completo reexame de fatos, houvesse ofensa ao seu teor. Não é o caso. 
    Diz o verbete n.º 279 da súmula do STF: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". Ou seja, a premissa que o recurso diz equivocada deve ser demonstrada no corpo inequívoco do acórdão atacado, à luz das premissas de fato por ele vislumbradas. 
    Nada há, portanto, no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, o dispositivo constitucional alegadamente violado. 
    Assim, não se vislumbra qualquer violação direta ao dispositivo constitucional, à luz dos pressupostos de fato considerados pelo acórdão. 
    Do exposto, INADMITO o recurso.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. O acórdão recorrido está alinhado com recente jurisprudência desta Corte. Na ADI 2.325/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, restou firmado posicionamento no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. 
    A questão foi apreciada pela Primeira Turma e o entendimento firmado foi no sentido da necessidade de observância da anterioridade, como se vê das ementas dos julgados:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser imperativa a observância do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal (art. 150, III, b e c, da Constituição Federal), em face de aumento indireto de tributo decorrente da redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (reintegra). 2. Nesse sentido, o RE 964.850 AgR, desta 1ª Turma, Relator o ilustre Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 8/5/2018; e o RE 1.081.041 AgR, 2ª Turma, Relator o ilustre Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/4/2018. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 1040084 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
    “REINTEGRA. DECRETOS Nº 8.415 E Nº 8.543, DE 2015 BENEFÍCIO REDUÇÃO DO PERCENTUAL ANTERIORIDADE PRECEDENTES. Promovido aumento indireto de tributo mediante redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras REINTEGRA, cumpre observar o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Precedente: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.325/DF, Pleno, relator ministro Marco Aurélio, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de outubro de 2006.” (RE 964.850-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 27 de maio de 2020
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator